Tribunal: STJ
Processo: 5110354-45.2022.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939505 - GO (2025/0181093-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HAMILTON JUNIOR PERES BARBOSA DE SENA
AGRAVANTE
: CAROLINE COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: JEFFERSON DA CONCEICAO ROCHA - MA026859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, fundamentada no art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de roubo
impróprio para furto, sem reexame do conjunto fático-probatório, afastando o óbice da Súmula 7
/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias ordinárias concluíram pela consumação do crime de roubo impróprio, com base
em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstrou o emprego de violência
física para assegurar a posse do bem.
4. A desclassificação para furto demandaria reexame do contexto fático-probatório, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de roubo impróprio para furto é incabível quando há necessidade
de reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §§ 1o e 2o, II; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, "a".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.705.250/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em 09.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.589.938/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 18.02.2020; STJ, AREsp n. 2.556.933/DF,
Daniela Teixeira, Quinta
Rel. Min.
Turma, julgado em
;
HC n. 461.477/PE,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
18/2/2025 STJ,
Rel. Min.
julgado em
.
16/10/2018
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50196932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: c8b1adae-3a41-459e-abb4-15ec1de7f972

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: c8b1adae-3a41-459e-abb4-15ec1de7f972

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939505 - GO (2025/0181093-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HAMILTON JUNIOR PERES BARBOSA DE SENA
AGRAVANTE
: CAROLINE COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: JEFFERSON DA CONCEICAO ROCHA - MA026859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, fundamentada no art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de roubo
impróprio para furto, sem reexame do conjunto fático-probatório, afastando o óbice da Súmula 7
/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias ordinárias concluíram pela consumação do crime de roubo impróprio, com base
em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstrou o emprego de violência
física para assegurar a posse do bem.
4. A desclassificação para furto demandaria reexame do contexto fático-probatório, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50161445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:18
Código de Controle do Documento: 7548f013-5e7d-4e05-9df0-f7ddf269d0d5

1. A desclassificação do crime de roubo impróprio para furto é incabível quando há necessidade
de reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §§ 1o e 2o, II; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, "a".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.705.250/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em 09.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.589.938/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 18.02.2020; STJ, AREsp n. 2.556.933/DF,
Daniela Teixeira, Quinta
Rel. Min.
Turma, julgado em
;
HC n. 461.477/PE,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
18/2/2025 STJ,
Rel. Min.
julgado em
.
16/10/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HAMILTON JUNIOR PERES

e
contra decisão de minha Relatoria
BARBOSA DE SENA
CAROLINE COSTA DA SILVA
que, fundamentada no art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ, conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 463-469).
A defesa alega, em síntese, que a controvérsia não demanda reexame do acervo
fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos narrados no acórdão recorrido, de
modo que não incidiria o óbice da Súmula 7 do STJ.
Reitera, ainda, os argumentos expendidos no recurso especial, no sentido de que o
art. 157 do CP exige, como elementar do tipo, que a subtração do bem ocorra “mediante grave
ameaça ou violência à pessoa” e, ainda, que "a ausência de tais elementos no momento da
subtração afasta a tipificação como roubo, podendo configurar, no máximo, o crime de furto
qualificado ou simples, conforme o caso" (e-STJ, fl. 476).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Turma
Julgadora (e-STJ, fls. 474-477).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a parte agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, o qual submeto à
apreciação do Colegiado.
Documento eletrônico VDA50161445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:18
Código de Controle do Documento: 7548f013-5e7d-4e05-9df0-f7ddf269d0d5

Conforme consignado na decisão ora agravada, os réus Hamilton Júnior Peres
Barbosa de Sena e Caroline Costa da Silva foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 157, §§ 1o e 2o, II, do Código Penal, respectivamente, às penas de 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão, mais 13 dias-multa e 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
O Tribunal de origem manteve a condenação dos acusados pelo crime de roubo
impróprio, com base nos seguintes fundamentos:

"1) Absolvição por insuficiência de provas A materialidade e autoria do crime
ficaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/11), termo de entrega
(fl. 12), termo de exibição e apreensão (fl.
25), registro de atendimento integrado (fls. 26/32), auto de avaliação (fl. 35) e prova
oral produzida.
Em juízo, a vítima Bruno Eustáquio Alves Silva, informou que em um primeiro
momento, foi ao banheiro com sua esposa Amanda e estava mexendo no celular,
enquanto aguardava-a; que voltaram para o show e percebeu que um casal tentava
passar em sua frente, e também lhe empurrava; que continuou andando e ao parar, o
acusado lhe deu um esbarrão muito forte; que até achou que ele queria brigar e lhe
indagou se havia algum problema, mas ele se afastou; cerca de quarenta minutos
depois, foi novamente ao banheiro junto com sua esposa; ao chegar na porta, viu o
mesmo casal; da mesma forma ficou aguardando e ao retornar para o show, Hamilton
lhe deu um esbarrão mais forte, sendo que na hora sentiu falta do seu aparelho
celular; que o acusado e a mulher dele, estavam em sentidos opostos; segurou o
acusado e pediu o seu celular, momento em que iniciaram uma discussão; que
enquanto chamava alguém para lhe ajudar, Hamilton tentava desvencilhar; em certo
momento, o acusado lhe deu outro empurrão e um murro na boca; que caiu e dois
amigos lhe ajudaram a contê-lo; que a equipe do show interveio e a todo momento o
acusado negava o crime; que a namorada do acusado ligou no celular dele, quando
então apareceu a foto dela; depois de muita insistência, ligou para a mulher dele,
Caroline e diante da promessa de que seria solto, os acusados se comprometeram a
devolver o celular; de início Hamilton falou que deixaria na portaria, mas não foi
feito; posteriormente, Caroline entregou o aparelho e um terceiro deixou na portaria
do evento; identificou a acusada através de foto no celular de Hamilton (mídia, mov.
110).
O policial militar Carlos Rafael Bessa da Silva, em juízo, relatou que na época foi
acionado pela equipe de segurança do evento “carna verão 2022”; quando chegaram
no local, Hamilton já estava detido e a vítima informou que o acusado lhe deu um
esbarrão e tomou o seu aparelho celular; que o próprio acusado informou com quem
estava o aparelho celular, sendo Caroline; não se recorda se a vítima reconheceu a
coautora; a equipe de segurança disse que populares fizeram a detenção do acusado;
não lembra se a vítima sofreu alguma agressão (mídia, mov. 110).
Heliakin Mendes, policial militar, narrou que foram empenhados via COPOM para
atender a solicitação no evento; que o segurança conseguiu deter o acusado, que
furtaria celulares no evento; que através do próprio acusado, conseguiram o contato
da mulher dele, a Caroline, com quem estava com o aparelho celular; que o telefone
foi devolvido por terceiro (mídia, mov. 110).
Documento eletrônico VDA50161445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:18
Código de Controle do Documento: 7548f013-5e7d-4e05-9df0-f7ddf269d0d5

Na delegacia, Junio Welton dos Santos Sousa, contou que “estava de serviço na data
de 28 de fevereiro de 2022, por volta das 04h01, cuidando da organização do evento
“Carna Verão 2022” da Lagoa Quente, quando foi informado de que a vítima
BRUNO EUSTÁQUIO ALVES SILVA estava segurando o autor HAMILTON
JUNIOR PERES BARBOSA DE SENA devido ao fato de HAMILTON ter subtraído
um aparelho celular de BRUNO; que diante da situação acionou a polícia militar que
compareceu ao local e efetuaram a prisão de HAMILTON JUNIOR PERES
BARBOSA DE SENA” (fl. 09).
Em juízo, Caroline Costa da Silva negou a acusação. Disse que na data dos fatos não
estava no evento; que estava em sua casa cuidando dos filhos, quando recebeu
ligação de uma pessoa pedindo que devolvesse o aparelho celular; que não tinha
como devolver, pois nem sabia do que se tratava; depois de um tempo, o seu esposo
Hamilton ligou da delegacia pedindo que procurasse um advogado; que a ligação que
recebeu foi do celular de Hamilton; também lhe foram encaminhadas mensagens,
mas acredita que não era Hamilton quem falava; não foi intimada a prestar
depoimento na delegacia (mídia, mov. 110).
Em seu interrogatório judicial, Hamilton Júnior Peres Barbosa de Sena disse que a
acusação é em parte verdadeira. Alegou que estava no show e enquanto se dirigia ao
banheiro, avistou a vítima; em seguida, retornou ao banheiro e mais uma vez viu
Bruno; que fez um movimento de jogar uma garrafa de água no lixo, quando deparou
com a vítima e mais cinco rapazes correndo em sua direção; que eles lhe indagaram o
que havia jogado no chão e passaram a lhe espancar; durante a briga, lhe afirmavam
que havia roubado o celular de Bruno; que negou a acusação e mostrou que tinha
apenas o seu aparelho no bolso; as agressões somente pararam com a chegada da
segurança e depois da polícia; que cedeu seu aparelho para que ligasse para o
telefone de Bruno; que essas pessoas, passaram a ligar e mandar mensagem para a
sua esposa Carolina; em relação ao aparelho celular, soube na delegacia que um
segurança o recuperou, através de uma terceira pessoa não identificada; que Caroline
não estava no evento (mídia, mov. 110).
Pelos elementos colhidos, a versão dos acusados encontram-se isoladas, sendo o álibi
ventilado carente de alicerce probatório.
Em contraposição às alegações da defesa, as declarações da vítima tanto na delegacia
quanto em juízo, encontram-se harmônica e coerentes.
Extrai-se que os acusados subtraíram o aparelho celular de Bruno, tendo Hamilton
desferido um soco na vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção
do objeto, e de imediato, a acusada Carolina empreendeu fuga em posse do aparelho,
despistando a vítima.
Contudo, no ato do crime, a vítima percebeu e interpelou o acusado, com a ajuda do
segurança do evento. Em seguida, mediante a promessa de que seria solto, Hamilton
ligou para Caroline, pedindo que devolvesse o aparelho celular subtraído, o que foi
feito através de terceiro não identificado.
(...)
2) Desclassificação para furto e ou para roubo simples (exclusão da majorante do
concurso de pessoas)
Inviável os pedidos de desclassificação para furto ou roubo na forma simples. A
vítima foi enfática ao narrar que o acusado lhe deu um forte esbarrão, oportunidade
em que pegou o seu aparelho celular. Ainda, posteriormente, empregou violência, lhe
Documento eletrônico VDA50161445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:18
Código de Controle do Documento: 7548f013-5e7d-4e05-9df0-f7ddf269d0d5

dando um soco na boca, com o propósito de garantir a impunidade do delito ou para
assegurar a retenção do objeto subtraído.
Assim, de acordo com a dinâmica dos fatos, não remanesce dúvidas de que a
subtração do bem ocorreu mediante violência (imprópria).
Sobre o assunto:
(...)
Configurado ainda o concurso de pessoas, uma vez que juntos, os apelantes, em
unidade de desígnios, praticaram o crime. Como dito, a participação de ambos ficou
configurada, uma vez que Hamilton subtraiu o celular e Caroline evadiu na posse do
objeto.
Irretorquível, portanto, a condenação nos moldes do artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II,
do Código Penal." (e-STJ, fls. 396-398, com destaques).

Como se vê, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático e
probatório dos autos, concluíram pela consumação do crime de roubo impróprio, notadamente
porque a vítima, ao perceber que o acusado subtraiu-lhe o celular, saiu em sua perseguição,
tendo este se utilizado de violência física contra o ofendido, com o fim de assegurar a posse do
bem.
Desse modo, a pretendida desclassificação da conduta praticada pelo réu para o
crime de furto demandaria nova análise do contexto fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A corroborar esse entendimento:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO
DE ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. EMPREGO DE GRAVE
AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consuma-se o delito de roubo impróprio quando o agente emprega grave ameaça
contra a vítima, visando assegurar a posse de bem subtraído.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula
n. 7 do STJ).
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 1.705.250/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/12/2020
.)
14/12/2020
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE.
RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
TENTATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA582/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA50161445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:18
Código de Controle do Documento: 7548f013-5e7d-4e05-9df0-f7ddf269d0d5

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser
conhecido o agravo.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência,
incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio
da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência
ou grave ameaça a pessoa.
4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda
que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe
negar provimento."
(AgRg no AREsp n. 1.589.938/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se)
18/2/2020
27/2/2020
Ressalte-se, ademais, que, em se tratando de delito patrimonial, a palavra da vítima
assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de
maneira coerente, coesa e sem contradições, tal como constatado no caso vertente.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, com destaques:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por réu
condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2.o,
II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O agravante
busca a desclassificação do roubo para furto simples, a exclusão da majorante de
concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da
aplicação da Súmula 231/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de
roubo majorado (art. 157, §2.o, II, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP);
(ii) apurar se é possível afastar a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas;
e (iii) determinar se é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão
da aplicação de atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado
com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o
emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.
Documento eletrônico VDA50161445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:18
Código de Controle do Documento: 7548f013-5e7d-4e05-9df0-f7ddf269d0d5

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força
probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto
probatório.
A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do
concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme
no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes
atenuantes, na segunda fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo conhecido e recurso especial desprovido." (AREsp n. 2.556.933/DF, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/2/2025
25/2/2025
.)

"ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO
INFRACIONAL
EQUIPARADO
AO
CRIME
DE
ROUBO.
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO
QUE APONTA PROVA SUFICIENTE PARA EMBASAR A REPRESENTAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CABIMENTO. GRAVE AMEAÇA À PESSOA. REITERAÇÃO DE ATOS
INFRACIONAIS GRAVES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS
DENEGADO.
1. A Corte de origem reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para
embasar a representação pela prática do ato infracional análogo ao crime de roubo.
Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a
absolver o paciente, demandaria necessário reexame de todo o conjunto fático-
probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância
com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela.
3. A imposição da medida de internação foi fundamentada na prática de ato
infracional equiparado ao crime de roubo, que possui em suas elementares violência
e grave ameaça o que autoriza a medida, ex vi do disposto no artigo 122, I, do ECA,
bem como na reiteração na prática de atos infracionais e no descumprido de medida
socioeducativa anteriormente aplicada.
4. Habeas corpus denegado.
(HC n. 461.477/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2018
5/11/2018

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50161445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:18
Código de Controle do Documento: 7548f013-5e7d-4e05-9df0-f7ddf269d0d5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0181093-3
AREsp 2.939.505 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 511035445 51103544520228090087
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HAMILTON JUNIOR PERES BARBOSA DE SENA
AGRAVANTE
: CAROLINE COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: JEFFERSON DA CONCEICAO ROCHA - MA026859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HAMILTON JUNIOR PERES BARBOSA DE SENA
AGRAVANTE
: CAROLINE COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: JEFFERSON DA CONCEICAO ROCHA - MA026859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515407548089245@
2025/0181093-3 - AREsp 2939505 Petição : 2025/0067901-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:11:26
Código de Controle do Documento: 067E85F6-BC8A-407A-9B0D-39EE2A224DBB